Tribunal: STF
Processo: ARE 1378037
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que sua análise demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso.



    O agravo não merece acolhida, dado que as recorrentes deixaram de atacar o fundamento da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar a decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    Verifica-se, assim, a ausência de correspondência entre os argumentos consignados no agravo e os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o recurso, dado que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não prosperaria.



    Isso porque o Tribunal de origem, à luz da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, assentada no julgamento do Recursos Especiais 1.726.563/SP e 1.712.163/SP (Tema 990/STJ), concluiu que as operadoras de plano de saúde não têm obrigação de custear medicamentos importados desprovidos de registro perante a Anvisa.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais incidentes no caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com essa orientação, indico os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Medicamento. Cobertura. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas que regem o contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.274.842-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.138.298-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator